Tribunal: TCU
Processo: 004.615/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 268/2012, cuja finalidade consistia na construção de sistema de esgotamento sanitário para atender ao Município de Confresa/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa contra o Sr. Gaspar Domingos Lazari, ex-prefeito de Confresa/MT (gestão: 2013 a 2016), e a empresa Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 268/2012, cuja finalidade consistia na construção de sistema de esgotamento sanitário para atender ao município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Gaspar Domingos Lazari, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar, na forma adiante discriminada, o Sr. Gaspar Domingos Lazari e a empresa Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. Sr. Gaspar Domingos Lazari: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 29/05/2013 3.187,49 9.3.2. Sr. Gaspar Domingos Lazari solidariamente com a empresa Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 29/05/2013 1.454.186,26 04/06/2013 31.340,36 04/06/2013 9.402,11 05/06/2013 68.948,79 9.4. aplicar, individualmente, ao Sr. Gaspar Domingos Lazari e à empresa Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.3 e 9.4 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, bem como à Funasa, para ciência.